Tribunal: TJDFT
Processo: 0709871-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709871-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HUMBERTO DE ARAUJO E SILVA D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 998 do CPC, homologo a desistência do recurso interposto por DISTRITO FEDERAL, nos termos do pedido de ID 36727982. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora